Tribunal: TJBA
Processo: 2000003-30.2026.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Agravo em Execução Penal n.º 2000003-30.2026.8.05.0248 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Abelardo Paulo da Matta Neto Agravante : Genival de Jesus Reis Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Agravado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE POR DESCUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGRESSÃO DE REGIME. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, revogou o benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão de reiteradas violações às condições impostas ao apenado para manutenção do benefício. 2. Recurso calcado na tese de ilegalidade e desproporcionalidade da regressão. II. Questões em discussão. 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as violações reiteradas às condições da monitoração eletrônica, notadamente o desligamento do equipamento por ausência de carga e o descumprimento da área de inclusão, configuram falta grave; e (ii) se é proporcional a regressão do regime semiaberto para o fechado como consequência dessas condutas. III. Razões de decidir. 4. A inobservância das condições impostas ao monitoramento eletrônico, especialmente quando reiterada e injustificada, caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 39, V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal. 5. Queda-se inviável o acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado quando flagrantemente inidôneas, em manifesta incompatibilidade com a frequência e o período das violações registradas, ocorridas mesmo após advertência judicial prévia. 6. A prática de falta grave autoriza a regressão de regime, sendo legítima a revogação da prisão domiciliar monitorada diante do descumprimento das condições impostas. Inteligência dos arts. conforme art. 118, I, 146-C, parágrafo único, I, e 146-D, II, da Lei de Execução Penal. 7. A reiteração das condutas violadoras às regras de monitoramento, mesmo após advertência antecedente, evidencia ausência de disciplina e comprometimento com o cumprimento da pena, afastando a alegação de desproporcionalidade da medida. 8. Sendo a conduta do apenado caracterizadora de falta grave para a regressão de regime, impõe-se sua transposição para o mais gravoso, e não apenas a modificação das condições de cumprimento da pena no mesmo regime em que já se encontra. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso não provido. Tese(s) de julgamento: “1. A violação reiterada das condições de monitoração eletrônica, como o desligamento do equipamento e o descumprimento de área de inclusão, configura falta grave. 2. A prática de falta grave autoriza a regressão do regime prisional para regime mais gravoso, nos termos da Lei de Execução Penal.” _______________ Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 146-C, p.u., I; 146-D, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.738.805, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 02.08.2018; TJSC, AgExec nº 8000050-18.2024.8.24.0061, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, 3ª Câmara Criminal, j. 14.01.2025; TJCE, AgExec nº 8000927-76.2023.8.06.0001, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 4ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000003-30.2026.8.05.0248, em que figura como Agravante Genival de Jesus Reis e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator